Tribunal: TJMT
Processo: 1039627-58.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039627-58.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REYNALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 523.235.441-87 (APELADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), JOAQUIM XAVIER DA SILVA - CPF: 488.723.001-00 (APELANTE), LUCIANE DE ALMEIDA (APELANTE), LUCIANE DE ALMEIDA - CPF: 895.968.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA E COLIDE FRONTALMENTE COM O VEÍCULO DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENZAR –

AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIOS PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL -

RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, e invade a faixa contrária da via, vindo a colidir com veículo da vítima, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3
.
Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOAQUIM XAVIER DA SILVA,

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação “
Indenizatória
”

(Proc. nº
1039627-58.2018
.8.11.0041
), ajuizada contra o embargante por REYNALDO DA SILVA SANTOS,
considerando que “
o acidente de trânsito
(ocorrido)
em 30/05/2018, na
Av. Arquimedes Pereira Lima, Bairro São José, em Cuiabá/MT
, quando
(então)
o veículo do réu
(
caminhão, marca VW, modelo 12.170, Placa CGE 8052),
atravessou o canteiro central, invadindo a pista contrária, colidindo com veículo do autor
(Fiat Strada HD WK, Placa QBX 9702),
conduzido por seu filho Renan Martins dos Santos, que veio a óbito no local do acidente preso às ferragens
”, decorreu de culpa exclusiva do réu/apelante/embargante, pois, segundo o acervo probatório, com destaque para o laudo pericial,
“o requerido estava acima da velocidade permitida na via”
, tendo a perícia concluído que a colisão se deu “
por invasão de faixa contrária
”,
julgou o pedido procedente, para condenar o réu/apelante/embargante ao pagamento de “
indenização por danos morais, no valor de
R$ 115.160,52 (cento e quinze mil, cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (STJ, Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54)
”, e, por fim, “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que (fixou) em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
” (cf. Id. nº 191067840).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso porque
desconsiderou
que, no caso, “
está ausente prova pericial técnica no veículo e no local do acidente”
, elemento probatório imprescindível para elucidar a dinâmica dos fatos e à efetiva comprovação de que o embargante realmente seria o único responsável pelo acidente.

Alega, ainda, que, a verba indenizatória fixada “
destoa significativamente da capacidade financeira do recorrente
”, pessoa de poucos recursos e que atualmente enfrenta dificuldades econômicas causadas pelo desemprego, sendo, portanto, necessária a readequação do montante arbitrado.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, consequentemente, provido (seu) apelo, com a improcedência do pedido autoral; prequestiona os artigos de lei para embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial (cf. Id. nº 204922653).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 206597152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

No caso, com a inicial, além dos documentos obrigatórios, o autor instruiu os autos com cópia do boletim de ocorrência e do inquérito policial (cf. Id. nº 191067750 e nº 191067757); instado a especificar as provas que pretendia produzir, o autor/apelante limitou-se a requerer a oitiva de testemunha, e nada disse acerca da necessidade de produção de prova pericial (cf. Id. nº 191067800).

Conforme consolidada orientação jurisprudencial do eg. STJ,
“não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.” (STJ
-
Segunda Turma
-
REsp n. 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017), sendo que “a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no AREsp n. 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016).

Neste contexto, em que pese a probabilidade de que o evento danoso tenha ocorrido por “
quebra da direção, ocasionando a perda do controle do veículo”, o fato objetivo é que não há comprovação mínima de que isso realmente tenha ocorrido, até mesmo porque, quando oportunizado a produção de provas, o réu/apelante limitou-se a requerer a oitiva de testemunhas, e sequer aventou, naquele momento, a hipótese de falha mecânica, prevalecendo, portanto, o entendimento do MM. Juiz que valorou corretamente o acervo probatório constante dos autos, com destaque para o boletim de ocorrência e laudo pericial, e concluiu pela culpa do réu/apelante pelo acidente que ceifou prematuramente a vida do filho do autor, aos 23 anos de idade.

Colaciono, oportunamente, a conclusão do laudo pericial vinculado ao Id. nº 191067759 – pág. 7
:

Laudo Pericial nº 2.07.2018.007374-01

8 – Conclusão

Considerando os dados e as discussões apresentadas, assinalada no sítio de colisão, bem como os vestígios relativos à trajetória anterior e posterior ao instante da colisão.
O perito conclui por colisão por invasão de faixa contrária
.
A causa é atribuída a V1 (Caminhão VW 12.170) por realizar acesso não permitido e em momento que não lhe era favorável à pista e faixa contrária, interceptando a trajetória regular em que transitava o veículo V2 (Pickup Fiat Strada) e vindo a colidir com o mesmo
.

Não foram constatados vestígios que pudesse indicar a presença de outro veículo com atuação relevante no momento do evento. Não havia vestígios que pudessem indicar a presença de animal ou pedestre que possam ter contribuído, ainda que remotamente, para que o acidente tivesse ocorrido
.

Como se vê, embora o embargante diga que,
no caso, “
está ausente prova pericial técnica no veículo e no local do acidente”
, elemento probatório imprescindível para elucidar a dinâmica dos fatos e à efetiva comprovação de que
ele
realmente seria o responsável pelo acidente
, o fato é que
o acervo probatório constante dos autos, com destaque para o laudo pericial,
não deixa margem para dúvida quanto à
culpa
exclusiva
do réu/e
mbargante
pelo acidente que ceifou prematuramente a vida do filho do autor, aos 23 anos de idade
, por ter invadido a pista contrária, causando a colisão fatal.

Em relação
ao valor indenizatório
admito que a indenização no patamar fixado na sentença
e mantida pelo v. acórdão embargado
atendeu satisfatoriamente a finalidade de

- ao menos tentar -
compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pelo autor
/embargado
de não poder desfrutar da convivência com seu filho, inclusive porque não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que ele receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Não se constata, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos

de contradição entre as proposições decisórios como alega o embargante, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório da tese recursal de que o v. acórdão
é omisso porque todas as questões apontadas
como omissas foram envolvidas e revolvidas inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura do v. acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para o réu/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração e reconhecendo o manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024